Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-42.2020.8.11.0098
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000935-42.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO NUNES NEVES - CPF: 055.998.531-28 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (ASSISTENTE), GERALDO FERREIRA PRADO - CPF: 042.318.981-62 (VÍTIMA), RONALDO DE ARRUDA FIALHO - CPF: 567.570.771-91 (ASSISTENTE), RHUAN VICTOR DE BRITO FIALHO - CPF: 062.472.251-13 (ASSISTENTE), SIMONE ANGELICA MIRANDA - CPF: 621.771.251-20 (ASSISTENTE), SILVIA FERREIRA DO PRADO (ASSISTENTE), MAURO FERREIRA PRADO JÚNIOR (ASSISTENTE), LEONARDO GOMES DE FREITAS (ASSISTENTE), MARCIO SÉRGIO ORTIZ (ASSISTENTE), ROSALI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal e absolvido sumariamente do crime do art. 347, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a Defesa interpôs recurso, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos e requerendo a anulação do julgamento. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são: (i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento e, (ii) se houve excesso na fixação da pena-base, ensejando seu redimensionamento.

III. Razões de decidir

3. Quanto à anulação do julgamento, as provas constantes dos autos confirmam a decisão dos jurados, que reconheceram as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Testemunhas presenciais relataram que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, sem possibilidade de reação, bem como que o crime ocorreu pelo descontentamento do Apelante com a presença da vítima no local. Assim, inexiste contrariedade manifesta entre o veredicto e o acervo probatório, sendo incabível a anulação do julgamento.

4. No tocante à pena-base, verificou-se que a majoração em seis anos foi excessiva, considerando a reprovabilidade da conduta e os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao Apelante para 12 anos de reclusão.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença não se revela manifestamente contrária às provas dos autos.

2. A pena-base deve ser ajustada à fração de 1/8 sobre o termo médio, conforme critérios de proporcionalidade adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘c’; CPP, art. 593, III, ‘d’; CP, art. 121, §2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, APR 10671150000378001; TJ-MT, APELAÇÃO CRIMINAL 0010044-31.2019.8.11.0002; STJ, AgRg no HC 753180/MS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000935-42.2020.8.11.0098

APELANTE: MARCOS ANTONIO NUNES NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio Nunes Neves
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT, que em conformidade com a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso II e IV, do CP – Id. 248945340)
.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que as qualificadoras atribuídas ao crime devem ser consideradas descabidas e improcedentes.

Assim, requer a anulação do julgamento, para que seja submetido a um novo Tribunal do Júri.
Subsidiariamente
, no que se refere à dosimetria da pena, alega que a exasperação aplicada com fundamento na culpabilidade é desproporcional, devendo ser readequada
(Id. 248945352).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do recurso (ID 248945358).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo parcial provimento do recurso
“a fim de readequar a pena-base”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça – Id. 250627661).

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 04 de setembro de 2020, período noturno, no estabelecimento “Lanchonete Fialho's e Cia Lanches”, localizado no centro desta cidade e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado MARCOS ANTONIO NUNES NEVES, vulgo “Toni”, com consciência, vontade e animus necandi, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Geraldo Ferreira Prado, vulgo “Geraldinho” (fato 01).

Ainda, consta no mesmo inquérito que, no dia 04 de setembro de 2020, em horário incerto, porém após o fato 01, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado MARCOS ANTONIO NUNES NEVES, com consciência e vontade, inovou artificiosamente o estado de coisa, livrando-se da arma utilizada para matar a vítima Geraldo, com o fim de induzir a erro juiz e peritos, e produzir efeito em processo penal ainda não iniciado (fato 02). Segundo apurado, no contexto de tempo e local indicados no fato 01, a vítima Geraldo chegou na Lanchonete Fialho's e Cia Lanches e, enquanto aguardava seu pedido, passou a conversar com os atendentes do local. Em seguida, o denunciado MARCOS, que também estava na lanchonete, por considerar que a presença da vítima tratava-se de uma afronta a si, em reação flagrantemente desproporcional, sacou uma arma de fogo e repentinamente, dificultando a defesa do ofendido, desferiu diversos tiros em regiões vitais da vítima, inclusive quando Geraldo já estava caído ao solo, causando a morte dessa, conforme Laudo no 2020/120/MLCÁCERES, mapa topográfico e certidão de óbito da vítima. Ademais, durante o procedimento investigatório também foi constatado que o denunciado MARCOS alterou o estado de coisa, haja vista que, ardilosamente, após a matar a vítima, se desfez da arma fogo utilizada no crime jogando-a em um rio, com o objetivo burlar e comprometer a verdade dos fatos, além de induzir a erro juiz e peritos visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado. Verifica-se que o crime foi cometido por motivo fútil, consistente na irresignação desproporcional do denunciado em ceifar a vida da vítima por considerar que a presença de Geraldo no mesmo local era uma afronta. Além disso, o crime foi cometido por outro recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na repentina execução de disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima, inclusive quando esta já estava caída ao solo.”
(Id. 182255274)

Na fase
judicium accusationis
(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante pelo crime previsto no art. 121, §2o, II e IV, todos do CP e o absolveu sumariamente do crime previsto no art. 347, parágrafo púnico do mesmo
códex.

Submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, o Apelante foi condenado como autor do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP, com pena fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Contra essa condenação, interpôs recurso, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos e requerendo a anulação do julgamento.

No presente caso, a Defesa busca a submissão do Apelante a um novo julgamento, sob o argumento de que as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença são descabidas e improcedentes.

No entanto, verifico que as provas apresentadas aos jurados são consistentes e suficientes para subsidiar a manutenção das referidas qualificadoras, não havendo razões para a anulação do veredicto exarado nos autos.

Explico.

A testemunha
Jefferson Alves Fialho
, proprietário da lanchonete onde o crime ocorreu, declarou o seguinte durante a sessão de julgamento:

“(...) Que Marcos estava na sua lanchonete mais a esposa dele, comendo um lanche, estavam na mesa do lado de fora e aí eu estava fazendo lanche porque a lanchonete era minha e eu que fazia os lanches e aí o Geraldo chegou e ficamos conversando enquanto ele olhava o cardápio; Que ele começou a falar sobre uma questão de ter Bugre bravo na cidade tinha muito e assim repetiu umas 3 ou 4 vezes, eu não entendi o que ele queria dizer né porque só estava nós dois lá no caixa aí logo depois o meu primo chegou perto e aí ele começou a falar sobre isso aí; Que o Marcos acabou de acabou de comer um lanche foi no caixa pagar e eu e fui atender o Marcos , que pagou a conta dele e, nisso os dois se olharam pro outro e o Geraldo repetiu aquele negócio de bugre do bravo ao Marco que falou que não tinha medo dele até então; Que eu não sabia o que está acontecendo; Que teve uma discussão que não deu para entender muito bem e logo começou o problema todo; Que quando a vítima começou a falar essas frases, eu entendi que era um espécie de insulto e não brincadeira (bugre bravo) (...);

Que ele foi lá e pra pagar a conta, pagou, entreguei o troco ele guardou a carteira e pronto, aí eles
tiveram uma leve discussão rápida ali e já começou a disparar

(...).”

A testemunha
Rhuan Victor de Brito Fialho
, atendente da lanchonete e presente no momento dos fatos, declarou ao Conselho de Sentença que a vítima e o Apelante não trocaram palavras antes do ocorrido, sendo a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo.

Vejamos:

“(...) Eu estava de atendente. Que o Geraldinho estava alegre, estava bem alegre, chegou falando que precisava jantar que ele iria embora dormir porque tinha que sair de madrugada pra fazer um serviço que tinha pegado, um serviço grande (...) Que não percebi se eles estavam armados; Que eles não trocaram palavras, não chegaram a conversar; Que não consigo explicar o porquê, mas a princípio o Geraldo estava em pé, na banca esperando o lanche, o Tony também foi fazer o pagamento dele, ficou os 2 lado a lado, um de cada lado, entendeu? E chegou um certo ponto que eu virei de costas para pegar não recordo o que e foi quando começou o disparo; Que a razão, se foi em relação à troca de xingamento ou alguma coisa do tipo, não teve porque eles não chegam a conversar. (...) Que não houve nenhuma troca de palavras, ficou cada um de um lado e Geraldo pagou o dele. Na hora que eu fui entregar o troco para o Tony, também estava todo mundo quieto, não teve nenhuma troca de ofensa nem nada. (...); Que ele chegou fazendo brincadeira com nós, como eu falei pra você, a gente tinha amizade faz tempo e tal. E ele chegou tirando sarro, dizendo que não tinha ninguém brabo na cidade, que ele, que ele estava ali, como se ele fosse uma autoridade, entendeu?; Que essa fala foi pra mim e pro meu primo que estava na lanchonete, em tom de brincadeira, inclusive ele chegou e falou, e aí gurizada, pra gente que estava ali dentro, a princípio, o Tony não estava em pé ainda; Que entre a fala dele e os disparos demorou uns 3 minutos; Que com certeza a vítima não esperava esses disparos, por conta dele estar ali dando risada, de brincadeira; Que a vítima e o acusado estavam muito próximos, uma pessoa de diferença.(...)”.

No mesmo sentido, a testemunha
Rosali Ferreira da Silva
, que presenciou o crime, declarou na sessão de julgamento que não houve qualquer discussão prévia entre a vítima e o Apelante, sendo a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados por este:

“(...) Que paremos na lanchonete para tomar coca e comer um lanche e de repente, chegou o Tony e a esposa dele e sentaram numa mesa.

Isso estava numa mesa do, assim a retirada. Que nós estávamos na mesa, comendo um lanche e tomando uma coca quando chegou o finado lá. Que ele começou a falar que não tinha medo de ninguém, que tinha umas pessoas brava aqui no Porto, que não tinha medo, essas coisas todas. Aí o Tony levantou lá da mesa dele e veio com a carteira na mão, né? Aí ele efetuou os disparos no Geraldinho e ele correu e caiu do outro lado da rua. Que Aí ele foi lá e deu mais 4 disparo nele. Que eu levantei da mesa, porque eu assustei, na hora deu um baque todo, virei de costas só escutando ele atirando nele. (...) Que quando o Geraldinho chegou, ele chegou cumprimentou a gente, ele debruçou por cima do balcão e começou a conversar com o rapaz da lanchonete. Que ele dizia que não tinha medo de ninguém, não sei o quê? E o rapaz da lanchonete tentava tirar ele de ‘ideia’, para não ficar falando aquelas coisas, mostrando um celular para ele, ele ficava falando que não tinha medo de ninguém e aconteceu isso. (...) Que ele falou essas palavras falando com o rapaz do balcão, o dono do bar. (...) Que depois da terceira vez que ele falou isso, o acusado foi pagar e disparou contra ele. (...) Que ele ficou parado ainda a questão de um minuto perto dele antes de disparar; Que eles não conversaram antes dos disparos; Que eu estava próxima do balcão e teria ouvido se tivessem conversado. Que quando o acusado chegou ao balcão a vítima continuou conversando com o vendedor, falando com o rapaz da lanchonete (...) Que de repente escutei os disparos, acreditei na hora que havia sido uma bomba, alguma coisa assim que tinha explodido dentro da lanchonete (...) Que nenhum deles dirigiu a palavra pro outro (...) Que ao ser alvejada a vítima saiu correndo, cambaleando, caiu lá do outro lado da rua (...).
”

Além disso, a testemunha
Márcio Sérgio Ortiz
, que presenciou os fatos, corroborou os depoimentos anteriores, afirmando que a vítima foi surpreendida pelo Apelante com disparos de arma de fogo. Destacou, ainda, que antes dos disparos, ambos não haviam trocado palavras, indicando que o crime ocorreu unicamente em razão dos insultos que a vítima estava proferindo no local:

“(...) Que estava na lanchonete do Jefferson tomando uma cerveja e, momentos depois chegou o Tony mais a mulher dele, passou por nós, sentou de frente. Que passou umas horas chega o finado Geraldo, passou por nós e sentou atrás de mim, conversando com o dono da lanchonete, mas não dava pra ouvir porque tinha música. (...) Que passou um tempo o finado começou a falar, não sei se era pra mim ou pra quem era, até no momento eu me senti ofendido, que quando ele tava dentro da cidade, os ‘muito bravo’ do Porto sumia, então ele queria encontrar esses ‘bravo’ pra ver quem era homem. Que eu sentado ali, eu me senti ofendido, conheço ele, crescemos juntos, moro aqui no Porto, então eu fiquei quieto e ele sempre falando que quando ele tava fora esse povo ‘bravo’ aparecia e quando ele chegava eles sumiam. Que nessa hora o rapaz que tava de costas levantou pra ir lá pagar a conta dele, chegou junto dele, pertinho do balcão, ai só escutei o estrondo, mais nunca ia imaginar que que era um tiro, fiquei ali sentado sem saber pra onde ir. Que não demorou ele passou ficou atrás da minha mulher, levou a mão no rosto e eu vi que tava saindo sangue, ai ele atravessou e caiu saindo da lanchonete. Que o rapaz que tava atrás de mim, deu a volta e deu mais três tiros nele (...)”.

Ressalte-se que a informante
Simone Angélica Miranda
, esposa do Apelante, declarou aos jurados que não tinha conhecimento de que seu esposo estava armado, sendo surpreendida pelos disparos de arma de fogo.

Diante das provas colhidas nos autos, não há elementos que justifiquem a anulação do
decisum
para a submissão do Apelante a um novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Como é sabido, considera-se motivo fútil aquele insignificante e desproporcional.

O recorrente sustenta que havia desavenças anteriores entre as partes e que, no momento do crime, teria ocorrido uma breve discussão, a qual teria desencadeado os disparos de arma de fogo.

Todavia, as provas constantes dos autos demonstram que o homicídio decorreu da simples insatisfação do Apelante com a presença da vítima no estabelecimento, em razão das palavras que interpretou como insulto. Tal motivação foi reconhecida pelos jurados como fútil. Além disso, as testemunhas presenciais foram uníssonas ao afirmar que não houve qualquer discussão prévia antes dos disparos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REPRIMENDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - CONSEQUENCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - PATAMAR SUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO - DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FUTIL - INVIABILIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL - CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - COMPENSAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. Sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo parâmetros da quantificação da reprimenda, compreende-se que a pena-base apenas pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do réu, logo, se uma delas é desabonadora ao inculpado, impõe-se o afastamento da sanção-base do mínimo legal.
02. Sendo o delito cometido por motivo insignificante, de pouca importância, impulsionado por algo desproporcional à natureza do crime, resta caracterizada a agravante de motivo fútil, prevista no art. 61, inc. II, do Código Penal.
(...).”
(TJ-MG - APR: 10671150000378001 Serro, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 06/08/2019, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2019) Destaquei

Da mesma forma, constato que a decisão dos jurados não foi contrária à prova dos autos no que se refere ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ora, referida qualificadora tem por fundamento punir aquele que pratica o crime com o objetivo de reduzir ou eliminar a possibilidade de reação do ofendido.

Embora o Apelante alegue que teria agido amparado pela legítima defesa, sustentando que a vítima tentou agredi-lo em razão de uma discussão, as provas colhidas demonstram o contrário. Todas as testemunhas ouvidas afirmaram que a vítima sequer trocou palavras com o Apelante antes dos disparos, sendo alvejada de forma inesperada.

Ademais, o crime ocorreu em local público, diante de testemunhas, e a vítima foi atingida inicialmente no rosto, de
surpresa
e sem qualquer possibilidade de defesa. Além disso, ao tentar fugir, foi perseguida e baleada novamente, o que evidencia, de forma clara, o uso de recurso que impossibilitou sua defesa.

No ponto, junto excerto deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS – CONDUTA PERPETRADA DE INOPINO SEM POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de inopino e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010044-31.2019.8.11.0002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023) Destaquei

Como demonstrado, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se mostra contrária às provas colacionadas nos autos.

Ademais, a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, ‘c’), razão pela qual a anulação do julgamento somente é admitida quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal.

No presente caso, há elementos probatórios consistentes que sustentam a decisão do Conselho de Sentença,
com testemunhos presenciais confirmando a dinâmica do crime
.

Assim, inexiste erro evidente ou contrariedade absoluta às provas dos autos que justifique a anulação do julgamento.

Portanto,
não há fundamento
para a realização de novo julgamento, razão pela qual
mantenho a decisão exarada pelo Conselho de Sentença
.

Subsidiariamente, ainda em tese recursal, postula-se o redimensionamento da pena-base, argumentando que a majoração em seis anos foi excessiva, requerendo a fixação da fração de 1/6.

Pois bem, vejo que a sentença assim exasperou a pena basilar:

“(...) Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). No caso, o réu foi condenado por duas qualificadoras, uma sendo usada para iniciar a pena em 12 anos e a outra será usada aqui para majora a pena em razão da culpabilidade exacerbada. Além disso, a culpabilidade do réu também deve ser majorada pela dinâmica do crime, visto que o réu disparou a primeira vez, atingindo o rosto da vítima e, não saciado, foi em direção a vítima, que corria em direção ao hospital e ao cair foi atingida por mais três ou quatro disparos no meio do passeio público, com várias pessoas vendo e ouvindo. Por isso, a conduta do réu é altamente reprovável e, assim, deve receber uma reprimenda condizente.

Por isso, majoro, a pena em 6 (seis) anos. (Nesse sentido, veja o julgado do STJ AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456836, Relator Ministro Ribeiro Dantas, J. 21/05/2024). (...).”

Como é de conhecimento, a culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta praticada pelo agente, levando em consideração as especificidades fáticas e as condições pessoais do autor no contexto da prática delitiva.

Os fundamentos utilizados pelo d. Magistrado para exasperar a pena-base do Apelante são idôneos para justificar uma maior reprovação e punição por parte do Estado.

No entanto, conforme bem reconhecido pelo d. parecerista, a elevação da pena-base ultrapassou os parâmetros razoáveis estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se sua readequação.

O entendimento consolidado do STJ estabelece que o incremento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base e de 1/8 sobre o termo médio, conforme jurisprudência pacífica da Corte.

Vejamos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA APREGOADO PELO PRECEITO SECUNDÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Saliente-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). (...).”
(STJ - AgRg no HC: 753180 MS 2022/0201421-0, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022) Destaquei

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa e proporcional a majoração da pena-base pela culpabilidade na fração de 1/8 sobre o termo médio. Não havendo outra circunstância judicial negativada pelo Juiz Presidente, fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, cuja redução foi aplicada pelo Juiz Presidente na fração de 1/6, a qual mantenho, fixando a pena provisória em 12 anos de reclusão, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, torno a pena definitiva em 12 anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão do
quantum
de pena aplicado, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

Por fim, quanto ao prequestionamento realizado pela Defesa, atesto que toda a matéria suscitada no recurso foi minuciosamente analisada, considerando os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz dos autos, da Constituição Federal, das leis, da doutrina e da jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
, para fixar a fração de 1/8 como parâmetro de exasperação da pena-base e redimensionar a reprimenda, estabelecendo a pena em 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime fechado para o início de seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025